Tribunal: TJMT
Processo: 1034534-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034534-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF: 143.347.551-00 (AGRAVADO), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 5.700,00 e determinou o pagamento pela parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional ao serviço a ser prestado, justificando sua redução.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova, o tempo despendido, o local da prestação do serviço e a capacidade econômica das partes.

4. O valor arbitrado pelo juízo de origem não se revela excessivo ou desarrazoado, considerando a natureza do trabalho pericial e os critérios usualmente adotados pelos tribunais.

5. A impugnação apresentada pelo recorrente não demonstrou concretamente que o montante fixado estivesse em desacordo com os parâmetros de mercado para situações similares.

6. A jurisprudência consolidada permite a revisão dos honorários periciais apenas quando se demonstrar inequívoca desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a comprovação inequívoca de desproporcionalidade para que se justifique sua redução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 156, § 2o; art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento no 5362295-02.2023.8.21.7000; TJ-DF, AI no 07091444820248070000; TJ-MS, Agravo de Instrumento no 1415911-57.2023.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no
1008041-83.2019.8.11.0003
, ajuizada por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES
, homologou o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Pois bem, analisando criteriosamente a descrição dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo
expert,
entendo que o valor arbitrado não é exorbitante, mas sim, justo e coerente com o trabalho que será desempenhado pelo profissional devidamente qualificado. Assim, hei por bem em
MANTER
os honorários de (ID 171206643), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

[...]

Assim,
determino
a intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para efetuar o depósito dos honorários do senhor Perito junto à Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas da lei.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o valor fosse fixado no montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) não deve prevalecer, fez que é exorbitante e não há razoabilidade.
[...]
”;

2)
“
[...] O caso em questão versa sobre um único contrato e seis assinaturas, de modo que o trabalho a ser realizado não demandará muito tempo nem haverá complexidade a justificar que os honorários tenham sido fixados até mesmo em valor superior ao requerido [...]”
;

3)
“
[...] O Agravante discorda do valor pleiteado pelo senhor perito, pois se afasta muito da média fixada pelo E. Tribunal de Justiça, bem como do principio da razoabilidade, levando- se em conta a complexidade dos serviços e o tempo despendido, revelando-se desproporcional ao presente caso [...]
”; e

4)
“
[...] o valor das horas trabalhadas é desproporcional e desarrazoada tendo em vista a complexidade da análise [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para que seja extinta a execução de origem.

A liminar foi indeferida no ID. 256708692.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 264229261.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que homologou o valor dos honorários periciais e determinou que a instituição financeira Agravante procedesse com o recolhimento da remuneração do perito.

A parte Agravante defende a reforma da decisão atacada alegando que a remuneração do perito se mostra excessiva.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Isso porque, embora se reconheça que há situações em que os honorários possam ser reduzidos se desproporcionais ou desarrazoáveis, entendo que o valor homologado pelo magistrado de origem (R$ 5.700,00) não se mostra elevado ou incompatível com o serviço prestado, considerando-se o tempo necessário e a complexidade do trabalho, nem se mostra excessivo ou “impagável” quando comparado à capacidade econômico-financeira do banco Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO . ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E VALORES PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS. - Razoável que o valor dos honorários periciais possa ser apreciado pelo 2o Grau de jurisdição ainda no curso da instrução probatória. Postergar essa análise para quando o processo chegar ao Tribunal, via Apelação, com o risco de se retroceder nos atos processuais (consequência do reconhecimento da pertinência da prova), ou mesmo inviabilizar a prova técnica, atenta contra a razão de ser do processo justo, célere e eficiente. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR . MANUTENÇÃO.- Caso concreto que envolve perícia grafodocumentoscópica em 04 (quatro) contratos. Complexidade do encargo, valor da causa, provas já produzidas, interesses em debate e condição das partes: elementos que, em conjunto, apontam para a manutenção dos honorários fixados na origem. Precedentes desse Tribunal . Valor dos honorários periciais homologado pelo Juízo - 2,75 salários mínimos - que se mostra adequado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5362295-02 .2023.8.21.7000 SANTA MARIA, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 11/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO . HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO. 1 . Na fixação dos honorários periciais, deve se considerar a complexidade da perícia, o tempo para a sua realização, o lugar da prestação do serviço, a importância para a causa, o zelo profissional, e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições financeiras das partes, elementos que, no caso, justificam a manutenção da verba fixada. 2. Não existindo documentação idônea, de que a proposta apresentada pelo perito é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva deve ser mantido o valor dos honorários periciais. 3 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07091444820248070000 1898155, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO DA VERBA – O QUANTUM ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1415911-57.2023.8 .12.0000 Dourados, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 10/11/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2023)

Ante todo exposto,
NEGRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025